Tribunal: TJES
Processo: 5015155-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015155-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR MUNIZ FERREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5015155-29.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: VALMIR MUNIZ FERREIRA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, considerando a sua situação de hipossuficiência financeira.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO TOTAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de uma interrupção prolongada no fornecimento de água durante o período de isolamento social da pandemia de COVID-19. A parte autora alegou que ficou sem água em sua residência por sete dias, no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022, razão pela qual requer indenização pelos danos morais sofridos.

(2). A sentença recorrida destacou que não houve prova suficiente de que o imóvel da parte autora ficou sem abastecimento total, tampouco apresentou reclamação administrativa junto à recorrida sobre o problema, de modo que não reconheceu os danos morais e julgou os pedidos improcedentes.

(3). Em sede recursal, a parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença objetivando a procedência dos pedidos para condenar a parte ré/recorrida em danos morais.

(4). Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar. Isso porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

(5). Após detida análise às provas dos autos, verifico que o SAAE Linhares trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar que não houve a falta de água na residência do recorrido, localizada no bairro Interlagos, conforme comprovante de residência de Id. n° 11347992.

(6). Ocorre que ficou demonstrada a interrupção do fornecimento de água apenas no bairro Canivete, localidade diversa do endereço do recorrido, razão pela qual entendo que o recorrido não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacado que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve demonstrar minimamente suas alegações.

(7). É o que se entende: "A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

(8). Dessa forma, diante da ausência de falha na prestação de serviço do recorrente, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, de forma a não acolher a indenização por danos morais requerida pelo consumidor.

(9). Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, de forma a julgar improcedente o pedido autoral pela condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

(10). Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC..

É como voto. Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)